Tribunal: TJES
Processo: 5003518-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003518-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: GEORGE COUTO RIBEIRO e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida no id. 854417, que não conheceu do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Em suas razões (id. 906557), o agravante alega que: a) interpôs o agravo de instrumento com a finalidade de impugnar decisão proferida pela 2ª Vara de Família de Vila Velha, que declarou sua competência para julgar o processo que distribuído pro prevenção; b) com intenção de cumprir o despacho de id. 838800, apresentou petição no id. 39658, com os documentos obrigatórios à formação do instrumento; c) por falha sistêmica de comunicação de TI, os documentos não foram identificados, sendo incluídos genericamente como “petição (outras)”; e d) o erro do sistema não pode ser imputado ao agravante.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para conhecer do agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2021.

Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme jurisprudência desta Corte,
“
O Código de Processo Civil explicita o princípio da cooperação em seu art. 6º, in verbis todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, não só do juiz perante as partes mas também destas perante o judiciário
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180015997, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/03/2020, D
Je
: 11/03/2020);

Assim, a

conduta colaborativa, de natureza recíproca, impõe às partes que, mesmo no exercício de defesa de seu direito, ajam com lealdade e boa-fé, inibindo práticas que impeçam ou dificulte
m

a atuação da parte a
dversa,
especialmente quanto ao exercício do contraditório
.

Deste modo, a
juntada de documentos no sistema virtual sem
a

necessária
cautela, quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido,
para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere
, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório,
uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos
que firmam o direito pretendido
.

Nesse sentido, inclusive,
esta egrégia Câmara já se posicionou, conforme se depreende do seguinte aresto
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS. PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.” 2. A juntada de documentos no sistema virtual sem o mínimo de cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido. 3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5001427-50.2020.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. Desembargadora Janete Vargas Simões. Julgado em 17/11/2020.
Publicado em 27/11/2020)

N
ão à toa
,
o art. 17, da
Resolução nº. 185,
do CNJ é claro no sentido de que
“
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”,
e
stabelecendo
, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”

N
esse passo, em observância
a
o princípio da colaboração e das diretrizes da Resolução nº. 185, do CNJ,
o
agravante foi pr
é
via e regularmente intimad
o
para o saneamento do vício, s
endo
esclarecido de forma adequada a medida a
ser
adota
da
, notadamente para que
promovesse
“
a
transmissão organizada, individualizada e devidamente identificada

dos documentos que instrumentalizam o agravo acima referenciado, principalmente os obrigatórios (art. 1.017, I do CPC), no prazo de
d
ez dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por irregularidade formal
”

(id. 838800
)”.

N
o entanto,
o
agravante
remeteu-se apenas às páginas do processo físico
em arquivos denominados “Petição (outras)”, sem individualização e identificação
, que nada contribui
u
para o procedimento virtual, de modo que não houve atendimento a
o
que foi determinado,
justificando, portanto,
o
não conhecimento do recurso.

Frise-se que
não subsiste o argumento de que
o
problema de comunicação
ocorrido
no sistema
interno
de TI, não pode ser imputado ao recorrente, es que

“
A formação correta do agravo de instrumento é ônus da parte agravante de modo que a instrução deficitária do recurso, mesmo após intimação para sanar o vício, enseja seu não conhecimento
”

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 012199000469, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)
.

Assim, “
Há flagrante violação ao princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, cuja norma prescreve que
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
, bem como ao disposto no art. 17 da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, de que
os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
.”
(TJES. Agravo de Instrumento nº.
5
002031-11
.2020.8080000.
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. Desembargadora E
werton Schwab Pinto Júnior
. D
isponibilizado
em 2
6/08
/2020).

Com o mesmo entendimento, é a jurisprudência do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO PELA VIA DO PORTAL ELETRÔNICO. INSTRUMENTALIZAÇÃO EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. Constitui ônus da parte que interpõe o recurso proceder sua adequada instrumentalização fazendo a juntada dos documentos elencados na lei como obrigatórios. 2.
De acordo com a
Resolução
Nº
185
de 18/12/2013 do
CNJ
, a partir das diretrizes contidas na Lei nº 11.419/2006 acerca da informatização do processo judicial
, bem como do art. 6º do Ato nº 017/2012-P, com a redação dada pelos Atos 20/2015-P e 52/2015-P, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito deste Poder Judiciário, incumbe a parte recorrente promover a correta classificação dos documentos que acompanham a petição recursal eletrônica fazendo, na forma do art. 1.017 do CPC, o lançamento de forma individualizada no sistema, nominando cada documento e/ou arquivo digital.
3. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando a parte recorrente, intimada para promover a correta classificação dos documentos que acompanham a petição recursal eletrônica, resta silente. Inteligência do art. 1.017, §3º, combinado com o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Recurso não conhecido.(Agravo de Instrumento, Nº 70083793455, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 15-04-2020) –
G.N.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEIDDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS NO PROCESSO. RECURSO ELETRÔNICO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO PROCESSO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE COOPERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I.
Nos termos da
Resolução
n.
185
do
CNJ

e artigo 6º do Ato n. 017/2012 (com a redação dada pelos subsequentes atos n. 020/2015-P, 052/2015-P, 023/2016-P e 033/2016-P), que regulamentam o processo eletrônico no âmbito deste Poder Judiciário, para ver preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso eletrônico, o recorrente deve anexar cada um dos documentos - obrigatório ou facultativo - em arquivo individual, nominando-o
. II. Hipótese dos autos na qual a recorrente não atendeu a ordem judicial que pretendia sanar vício formal relativo à correta classificação e inserção de documentos que acompanharam à petição recursal eletrônica. Não procedendo com a correta individualização dos arquivos, mesmo após instada para tal – questão incontroversa –, torna-se impositiva a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo Interno, Nº 70082929639, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 22-11-2019) -
G.N.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE POSSE DE ELETRODUTO. LIMINAR INDEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO ELETRÔNICO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO PROCESSO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE COOPERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I.
Nos termos da
Resolução
n.
185
do
CNJ

e artigo 6º do Ato n. 017/2012 (com a redação dada pelos subsequentes atos n. 020/2015-P, 052/2015-P, 023/2016-P e 033/2016-P), que regulamentam o processo eletrônico no âmbito deste Poder Judiciário, para ver preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso eletrônico, o recorrente deve anexar cada um dos documentos - obrigatório ou facultativo - em arquivo individual, nominando-o.
II. Hipótese dos autos na qual o recorrente não atendeu a ordem judicial que pretendia sanar vício formal relativo à correta classificação e inserção de documentos que acompanharam à petição recursal eletrônica. Não procedendo com a correta individualização dos arquivos, após instado para tal, torna-se impositiva a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. III. Os argumentos utilizados pelo agravante, neste recurso, nada acrescentam ou têm o condão de modificar a decisão anteriormente exarada, razão pela qual se dispensam novos fundamentos por parte do julgador. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo Interno, Nº 70084071729, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 23-07-2020) –
G.N.

Nesse viés, inexiste argumento que infirme a decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento, devendo ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
P
ROCESSO ELETRÔNICO -
AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS -
PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO -
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO -
ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
N
os termos do art. 17 da
Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”,
esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”

2.
A juntada de documentos no sistema virtual sem
a necessária
cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido
para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere
, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa,
uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos
que firmam o direito pretendido
.

3.
I
ntimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento i
mpõe
o não conhecimento do seu recurso.

4. Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 09 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.